Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DO CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA. PAGAMENTOS DESTOANTES DO PERFIL DO USUÁRIO. PAGAMENTOS CONSECUTIVOS REALIZADOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA A MESMA PESSOA FÍSICA. CONTEXTO QUE EVOCA A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTIUTIÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.
2. Ainda de acordo com o STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio se estas refogem ao perfil do cliente. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)
3. Na hipótese, o cartão da autora foi furtado e utilizado para fazer quatro pagamentos consecutivos para a mesma pessoa física no valor total de R$ 4.400,00. Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações de R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00 realizadas em menos de um minuto. A extrato juntado aos autos (ID 55352330) mostra que a maioria dos pagamentos efetuados pela autora com uso do cartão giravam em torno de 100 reais, com uma única operação de 500 reais.
4. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
5. Reconhecido o uso indevido do cartão por terceiros e a falha na prestação de serviços do banco, são inexigíveis todas as operações decorrentes da fraude e não apenas as duas primeiras. Sentença reformada nesse ponto.
6. A falha na prestação de serviço é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. A tentativa frustrada de solver a questão perante a instituição financeira é igualmente insuscetível de geral os danos morais, remanescendo como solução adequada para a controvérsia a declaração de inexigibilidade do débito, com a restituição do valor pago. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o banco a restituir R$4.400,00, mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários.